Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0702013-22.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATA ALVETTI BENEVOLO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando-se que a declaração sob o id 55121699, noticia o prazo mínimo da conclusão do curso de Licenciatura em Letras – Inglês em 20/04/2024, manifeste a impetrante, justificadamente, em que consiste seu interesse processual, levando-se em conta a impetração do presente mandamus com base em suposta conclusão de curso e atraso na expedição do diploma, o que a impediria de apresentar a documentação necessária à nomeação e posse no cargo de professora de Língua Portuguesa, aprazada para o dia 23 de janeiro do corrente ano. Advirto que o silêncio será interpretado como perda superveniente do interesse no writ. Prazo: 10 dias. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR